Tribunal: TJSP
Processo: 4004790-23.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 555 – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000782070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4004790-23.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante SEBASTIÃO BENEDITO RANGEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acórdão mantido", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 4004790-23.2013.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: SEBASTIÃO BENEDITO RANGEL JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VOTO No 16236
AÇÃO ACIDENTÁRIA
REEXAME EM RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT',
INC. II, DO CPC INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-
ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA,
CONSOANTE
ENTENDIMENTO DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO
DO TEMA 555 HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE
ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME
DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público a esta Turma Julgadora para realização de eventual juízo
de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em
razão do julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n.
1.296.673/MG, Tema n. 555, DJe de 03.09.2012, posteriormente consolidado na
Súmula 507, que concluiu pela possibilidade de cumulação de auxílio-suplementar
(auxílio-acidente) com proventos de aposentadoria quando a eclosão da lesão
incapacitante e a concessão de aposentadoria forem anteriores à alteração legislativa
que a vedou.
É o relatório.
O V. Acórdão deve ser mantido.
Não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
entendimento em conflito com matéria de repercussão geral julgada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, notadamente o Recurso Especial representativo de controvérsia
n. 1.296.673/MG.
Com efeito, conforme já observado pelo V. Acórdão
de fls. 156/161, ficou comprovado que o autor recebia o auxílio-acidente desde
21.11.1989 (fls. 25) portanto, a redução de sua capacidade laborativa se deu
anteriormente à vigência da Lei no 9.528/97. Assim, ainda que o autor tenha
recebido aposentadoria por tempo de contribuição em 25.01.2006 (fls. 19), ou seja,
posterior ao advento da citada lei, o referido benefício acidentário se reveste de
caráter vitalício, por força da legislação vigente na data da concessão do auxílio-
acidente e, portanto, possível a cumulação de benefícios, em homenagem ao
princípio Tempus Regit Actum.
Por conseguinte, não se vislumbra inobservância do
que restou decidido no julgamento do Recurso Especial n. 1.296.673/MG, sendo de
rigor o provimento do recurso do autor para reformar a sentença e decretar a
procedência do pedido inicial, consoante o entendimento anterior desta C. Câmara.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o V.
Acórdão prolatado, devolvendo-se os autos à Presidência da Seção de Direito
Público para fins do disposto no artigo 1.030, caput, inciso V, do atual Código de
Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator